Tribunal: TJDFT
Processo: 0714043-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714043-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARBARA CRISTINA SOARES DE ARAUJO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O BARBARA CRISTINA SOARES DE ARAUJO opôs embargos de declaração contra o acórdão de ID 29279629, cuja ementa é a seguinte: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO NA DEMORA. NÃO DEMONSTRAÇAO. REGRA DO ART. 1.012, §1o, III, CPC. INCIDÊNCIA. CONTRATOS DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO. APLICABILIDADE APENAS AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. DECRETO DISTRITAL 28.195/2007. LIBERDADE CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA. 1. Apelação deve infirmar os fundamentos da sentença a fim de evidenciar o confronto de teses, sob pena de violação do princípio da dialeticidade, conforme dispõem os artigos 932, III, e 1.010 do CPC 1.1. Do cotejo da sentença com as razões recursais, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito: ‘( ) Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, se verificado que a parte recorrente expôs as razões de seu inconformismo, indicando seus motivos de fato e de direito com o que restou decidido, buscando, portanto, rever o provimento judicial prolatado.’ (TJDFT. Acórdão n. 1245642, APC07448378920178070016, rel. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível. Publicado no DJe: 10/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Quanto aos efeitos a serem conferidos ao recurso, há que se distinguir duas possibilidades distintas: efeito suspensivo excepcional a recurso de apelação, regulado pelo artigo 1.012, §4o, CPC; efeito suspensivo por oposição de embargos à execução, disciplinado pelo art. 919, §1o, CPC. 2.1. A regra estatuída pelo art. 919 do CPC não confere efeito suspensivo automático aos embargos à execução. Apenas excepcionalmente, nos casos em que ‘verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes’ (art. 919, §1o, do CPC), confere-se efeito suspensivo à ação executiva correlata aos embargos do executado. Não é esta a hipótese vertente. 2.2. Noutro giro, no que diz respeito ao disposto no § 4o do art. 1012 do CPC, Recorde-se que ‘São as circunstâncias do direito material debatido em juízo que devem iluminar a eventual dispensa do efeito suspensivo’ (Marinoni, Luiz Guilherme et alli. Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 976 ao 1.044, Volume XVI, Revista dos Tribunais, São Paulo, p.109). A apelante sequer indica probabilidade do direito e de perigo na demora aptos a autorizar concessão de excepcional efeito suspensivo na hipótese: alegações de que ‘resta claro (sic) a iliquidez do título, pois tem sido pago parte da parcela, baseado o pagamento em sentença judicial transitada em julgado’ não se prestam ao fim pretendido. 3. Embargos à execução opostos contra ação de execução por título extrajudicial movida pelo BRB Banco de Brasília S/A, para cobrança de crédito oriundo de cédula de crédito bancário – CCB. 3.1. O valor do empréstimo contratado por meio da respectiva CCB, no caso, não caracteriza empréstimo consignado em folha de pagamento, mas crédito bancário contratado espontaneamente pela apelante, pois empréstimo consignado é aquele em que o desconto da prestação é feito diretamente em folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante; por seu turno, empréstimo com débito em conta corrente é aquele em que o cliente bancário autoriza a instituição financeira a realizar, na data programada, o débito do valor referente à parcela pactuada. 3.2. Assim, incabível subsumir o caso à norma disposta no art. 116 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. 4.Hipótese em que não há como unificar, como pretende a apelante, dívidas de contrato de crédito bancário com as decorrentes de contrato de empréstimo com consignação em folha de pagamento 4.1. ‘() 2.Em razão da liberdade contratual e do princípio da boa-fé, os descontos em folha de pagamento e em conta corrente não podem ser somados para fins de aplicação do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração.()’. (TJDFT. Acórdão n. 1255894, APC07233004820188070001, rel.: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível. Publicado no PJe : 15/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Ao que se tem dos autos, demonstrativo da dívida fornecido por BRB (apelado) e juntado pela própria apelante revela que esta adimpliu 14 de um total de 60 prestações previstas em contrato, sendo que o montante representativo dessas 14 prestações (parcialmente adimplidas) foi devidamente deduzido para se alcançar valor atualizado do débito indicado por BRB, ora apelado, nos documentos que instruem a execução do título extrajudicial associada aos presentes embargos. Não caracterizado, portanto, o alegado excesso do valor levado à execução. 6. O princípio da boa-fé objetiva deve ser observado por todos os contratantes, não se afigurando razoável à apelante invocar regra de limitação de descontos, somando-se todas as dívidas, impondo aos credores modificação da forma de cumprimento da obrigação pactuada. 6.1. ‘( ) A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que, considerando a soma de todos os empréstimos, se determine a limitação ao percentual pretendido. ( )’. (TJDFT. Acórdão n. 1255201, APC n. 07172697520198070001, rel.: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível. Publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, recurso conhecido e, na extensão, desprovido”. Nas razões recursais, a embargante alega e requer: “BARBARA CRISTINA SOARES DE ARAÚJO, já qualificada, vem, por seu advogado, perante Vossa Excelência, com o máximo opor embargos de declaração, inclusive por fim de haver prequestionamento, requerer que seja reconhecida nulidade no título pois carece de assinatura de testemunhas portanto o título não é hábil para ação de execução e deve ser proposta ação de conhecimento sendo esta ação declarados assim invalido o título para execução e determinado os arquivamentos dos feitos com julgamento de mérito, com fulcro nos artigo 784, III do CPC o qual estipula a necessidade de 2 testemunhas para ser o contrato considerado título executivo” (ID 29342252). Contrarrazões pelo não conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso (ID 29750278). Embargante intimada a se manifestar sobre as contrarrazões (ID 29772952), reiterados “os pedidos dos Embargos bem como que requer que não seja aplicada o inciso VI do art. 29 da Lei 10.931/04, pois fere a isonomia trazida pela constituição pois as demais pessoas que concedem mutuo precisa de assinatura nos termos do inciso III do art. 784, do CPC e prerrogativas diferenciadas não podem ser deferidas apenas aos bancos” (ID 29998574). É o relatório. DECIDO. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Consoante dispõe o art. 1.023 do CPC, o recurso deve ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias por meio de petição escrita que contenha a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado. Ou seja, é preciso que o embargante, nas razões recursais, indique expressamente e discorra sobre o ponto omisso, a contradição, a obscuridade ou o erro material existente na decisão embargada. A não indicação do vício inviabiliza a análise dos embargos pelo órgão julgador por desatendimento à regra da dialeticidade. No entanto e como se viu das razões acima transcritas, nenhuma indicação relativa a vícios autorizadores de manejo de embargos de declaração. Limitou-se a repisar as razões por que faria jus ao direito pretendido e a requerer "que seja reconhecida nulidade no título pois carece de assinatura de testemunhas portanto o título não é hábil para ação de execução e deve ser proposta ação de conhecimento sendo esta ação declarados assim invalido o título para execução e determinado os arquivamentos dos feitos com julgamento de mérito, com fulcro nos artigo 784, III do CPC o qual estipula a necessidade de 2 testemunhas para ser o contrato considerado título executivo”, fim para o qual este recurso não se presta. Em última análise, o que a embargante pretende é o rejulgamento da causa para que os pedidos deduzidos em seus embargos à execução sejam providos para o fim de ser extinta a execução pela alegada nulidade do título executivo. Evidente a irregularidade formal. No sentido: “Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada. Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, ai a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos” (DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 3. p. 248-249); grifei. “Consoante o disposto no artigo 536, a petição recursal deve ser dirigida ao prolator da decisão ou ao relator (rectius, redator) do acórdão. A petição precisa estar acompanhada das razões recursais, nas quais o embargante deve apontar o vício – previsto no artigo 535 – que contamina o julgado. A ausência de indicação do defeito conduz ao não conhecimento dos embargos por irregularidade formal do recurso” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 476-477; grifei). Conforme disposto no art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos, razão por que, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço dos embargos de declaração. Desde logo advirto a embargante de que a renovação de pedido nos termos aqui formulados será compreendida como prática meramente protelatória a ensejar aplicação de multa prevista no § 3o do artigo 1026 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, promovendo-se as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora